Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-16.2023.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos. Pedido de contratos de empréstimos e de conta corrente. Sentença que reconheceu o pedido. Insurgência da recorrente contra os honorários sucumbências sob a alegação de não ter dado causa à demanda. Não cabimento. Pretensão resistida configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.